Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701927-92.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIS REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO MONTEIRO DONATO EMBARGADO: SELMA CELESTINA DE OLIVEIRA, SILVIA LETICIA RIBEIRO V I S T O S. (Doc. Num. 22669414). Nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento dos recursos de Embargos de Declaração, os quais já se encontram incluídos em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador